Tribunal: TJBA
Processo: 8005984-60.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8005984-60.2025.8.05.0154 COMARCA DE ORIGEM: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PROCESSO DE 1º GRAU: 8005984-60.2025.8.05.0154 APELANTE: MARCONI FERREIRA DA SILVA SANTOS ADVOGADO: ANDRE MENDES DOS ANJOS LEITE (OAB/PE 54827) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DEMETRIUS FERRAZ E SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL ILEGAL. REJEIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA APENAS À NATUREZA DO ENTORPECENTE. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela defesa de Marconi Ferreira da Silva Santos contra a sentença na qual foi condenado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; ii) aferir se ocorreu a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (iii) estabelecer se ocorreu a quebra da cadeia de custódia; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (v) analisar a dosimetria da pena para aferir a possibilidade de acolhimento dos pleitos de redução da pena-base e de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (vi) examinar se é possível o abrandamento do regime prisional; (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (viii) a concessão do direito de recorrer em liberdade III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em violação de domicílio quando o ingresso dos agentes policiais na residência é precedido de fundada suspeita de flagrante delito, caracterizada pela atitude do agente que, ao avistar a viatura, empreende fuga e dispensa material ilícito em via pública. O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "trazer consigo" ou "ter em depósito", é de natureza permanente, o que autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial. 4. A busca pessoal fundada em elementos objetivos, como a fuga e o descarte de objeto suspeito, não se confunde com abordagem baseada em meras impressões subjetivas, sendo lícita a atuação policial que visa cessar a prática delitiva em andamento. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto para a defesa ou de indícios de adulteração da prova, não é suficiente para anular os laudos periciais, os quais gozam de presunção de legalidade e veracidade. 6. A apreensão de cocaína (134g), fracionada em 28 porções prontas para a venda, somada à presença de uma balança de precisão com resíduos da droga, constitui conjunto probatório robusto que indica a destinação comercial do entorpecente, o que afasta a tese de desclassificação para uso pessoal. 7. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga (cocaína) configura bis in idem, porquanto a nocividade da substância é inerente ao tipo penal. Como a quantidade não foi considerada expressiva, a pena basilar deve ser redimensionada ao mínimo legal. 8. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade (Tema 1.139/STJ). Preenchidos os requisitos legais de primariedade e bons antecedentes, e não havendo prova concreta da dedicação a atividades criminosas, é cabível a aplicação do redutor em sua fração máxima. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena. Tese de julgamento: 1. A fuga do agente e o descarte de material ilícito em via pública configuram fundada suspeita que legitima a abordagem policial e o ingresso em domicílio para cessar crime permanente de tráfico de drogas, não havendo nulidade por violação de domicílio ou busca pessoal ilegal. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto e de comprometimento da idoneidade da prova, não bastando a mera alegação de inobservância de formalidades. 3. A utilização da natureza da droga como único fundamento para exasperar a pena-base configura bis in idem, devendo a sanção ser fixada no mínimo legal se as demais circunstâncias judiciais forem favoráveis. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 não pode ser afastada com base exclusivamente em inquéritos e ações penais em curso, em observância ao Tema 1.139 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, § 2º, 'c', e art. 44; CPP, art. 240, art. 244 e art. 158-A; Lei nº 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 944.907/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.950.080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/3/2026; STJ, AgRg no HC n. 839.982/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/10/2023; STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 21/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 1.040.900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29/4/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005984-60.2025.8.05.0154, em que figura como apelante Marconi Ferreira da Silva Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação e dar-lhe provimento em parte, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8005984-60.2025.8.05.0154